Tribunal: TJDFT
Processo: 0738859-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738859-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERIOS AGROPECUARIA LTDA, SERIOS SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: JERUSA GAMBATTO KUDIESS D E S P A C H O De acordo com o despacho de ID 215146521 na origem, aquele Juízo verificou que: "houve o retorno do mandado de busca e apreensão dos documentos discutidos na presente demanda, tendo o Oficial de Justiça certificado que houve a busca, mas que ele deixou de apreendê-los, por não haver documentos físicos na sede das Rés, somado à informação de que houve a disponibilização de link de acesso aos documentos, o qual teria sido juntado ao feito, tendo os advogados da Autora concordado com a devolução do mandado sem os documentos (ID 214984188, ID 214986569, ID 214987080 e ID 214988384). Ao analisar as últimas peças processuais, noto que as Rés juntaram petição, apontando o referido link de acesso para os documentos (ID 214651693)." Dessa forma, intime-se a parte agravante para demonstrar eventual subsistência de seu interesse recursal, nos termos do artigo 932, parágrafo único, e 933, caput, do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator